Tribunal: TJBA
Processo: 8000365-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000365-60.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AUGUSTO MANOEL JOBIM SOARES Advogado(s): ARTHUR HENRIQUE CERQUEIRA JOBIM SOARES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). COMPETÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA PESSOAL A GESTOR PÚBLICO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE PROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.1. O Estado da Bahia interpôs apelação cível contra sentença da 8ª Vara de Fazenda Pública de Salvador, que determinou o custeio integral de medicamento específico ao autor, por meio do SUS. 1.2. A sentença, confirmando liminar anterior, obrigou o Estado e o Município de Salvador a fornecerem o medicamento Azacitidina (Vidaza ou análogo) ao autor, sob pena de multa pessoal ao gestor responsável pelo cumprimento da ordem judicial. 1.3. O Estado sustentou, em preliminar, a incompetência do juízo estadual para julgar a demanda, argumentando a necessidade de intervenção da União, e alegou nulidade da sentença por ausência de perícia judicial e consulta ao NATJUS. No mérito, defendeu que o fornecimento do medicamento não era responsabilidade direta do Estado. 1.4. O autor, em recurso adesivo, pleiteou a majoração dos honorários advocatícios, que haviam sido fixados equitativamente pelo juízo a quo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. Há três questões em discussão: (i) saber se o juízo estadual é competente para processar e julgar a demanda; (ii) verificar a necessidade de perícia judicial e consulta ao NATJUS para a validação da necessidade do medicamento; e (iii) analisar a legalidade da multa pessoal imposta ao gestor público e o critério de fixação dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. Quanto à preliminar de incompetência, o Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC), determinou que as demandas relativas a medicamentos não incorporados à política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitam perante a Justiça Federal apenas quando o valor do tratamento específico é igual ou superior a 210 salários mínimos. No caso, o custo anual do tratamento foi inferior a esse limite, mantendo-se a competência da Justiça Estadual. 3.2. No que diz respeito à alegada nulidade processual, os autos contêm documentação médica suficiente para atestar a necessidade do medicamento Azacitidina para o tratamento do autor, não havendo obrigatoriedade de realização de perícia judicial quando as provas nos autos são claras e robustas. Este entendimento é respaldado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o sistema de persuasão racional do magistrado (AgInt no AgRg no AREsp n. 717.723/SP). 3.3. Há nos autos evidências científicas robustas, baseadas em meta-análise, conforme Nota Técnica 52051 do NATJUS do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (id 66854127), acerca da pertinência terapêutica e prevalência técnica do fármaco prescrito ao autor. 3.4. No mérito, ficou comprovada a necessidade clínica do medicamento solicitado, mesmo não estando nos protocolos padronizados do SUS. A jurisprudência consagra que a administração pública tem o dever de assegurar o acesso a tratamentos indispensáveis à saúde do paciente quando não houver alternativas eficazes na rede pública, independentemente de previsão específica no sistema APAC-ONCO. 3.5. Sobre a multa pessoal ao gestor público, o STJ possui entendimento consolidado de que não é possível a imposição de multa pessoal a agente público que não integra o polo passivo da ação, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa (REsp n. 1.633.295/MG; REsp n. 1.728.528/PB). 3.6. No que tange ao recurso adesivo, o critério para fixação dos honorários advocatícios é previsto pelo art. 85 do CPC, que determina o cálculo com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa. O arbitramento por equidade, previsto no § 8º do art. 85, é aplicável apenas em hipóteses específicas de proveito econômico irrisório ou valor inestimável, o que não se verifica no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Rejeitada a preliminar de incompetência e a alegação de nulidade processual. 4.2. No mérito, dou parcial provimento ao recurso do Estado da Bahia para excluir a multa pessoal imposta ao gestor público, e dou provimento ao recurso adesivo do autor, para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor. 4.3. Tese de julgamento: "A competência para julgar demandas relacionadas ao fornecimento de medicamentos pelo SUS é da Justiça Estadual, salvo exceções previstas no Tema 1234 do STF. A imposição de multa pessoal a gestor público exige a sua participação formal no processo. A fixação de honorários por equidade só é possível nas hipóteses restritas previstas no CPC." Dispositivos relevantes citados: · Constituição Federal, art. 109, I. · Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º e § 8º; 109. · Lei 10.742/2003. · Jurisprudência do STF no Tema 1234 (RE 1.366.243/SC). Jurisprudência relevante citada: · STF, Tema 1234, RE 1.366.243/SC. · STJ, AgInt no AgRg no AREsp n. 717.723/SP. · STJ, REsp n. 1.633.295/MG. · STJ, REsp n. 1.728.528/PB. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000365-60.2024.8.05.0001, no qual figuram como apelantes e apelados, reciprocamente, ESTADO DA BAHIA e AUGUSTO MANOEL JOBIM, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do Estado da Bahia e DAR PROVIMENTO ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.